Tribunal: TJBA
Processo: 8157908-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n.
8157908-29.2024.8.05.0001 (
ID 90490991)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: NELZA DIVINAL RIBEIRO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

EMBARGADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

I R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – Na hipótese
sub judice
, o acórdão impugnado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais considerou que, conquanto verificada a hipossuficiência econômica da parte autora/embargante, a concessão da benesse irradiaria efeitos ex nunc e não retroagiria aos atos processuais pretéritos, de modo que restou mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

III – Evidenciado que o
decisum
embargado não ostenta qualquer dos vícios que autorizariam a sua oposição, impositiva é a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração de ID 90490991
, opostos na Apelação nº 8157908-29.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Embargante
NELZA DIVINAL RIBEIRO e como
Embargado
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA